Tribunal: CARF
Processo: 10850.721223/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721223/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.264 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
BUNGE AÇUCAR E BIOENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2004
PER/DCOMP. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (art. 150, §
4o e art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa que visa
apurar a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de restituição do
contribuinte. Em se tratando de tributo não cumulativo, o exame compreende
os créditos e os débitos gerados nos períodos a que se refere o pedido, podendo
a autoridade fiscal reconstituir, com o propósito de atestar a autenticidade, ou
não, do pedido, a apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721223/2013-80
Fl. 7257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721223/2013-80

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição e Declarações de
Compensação de crédito de PIS não cumulativo, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração 30/11/2004, no valor de R$
54.180,96, transmitidos através dos PER/Dcomps no 29122.52772.291009.1.2.04-
7332 (PER), 06557.68712.291009.1.2.04-5755 (PER), 34383.35610.090310.1.3.04-
8079
(Dcomp),
34551.07288.120310.1.3.04-4148
(Dcomp)
e
23537.26960.120310.1.3.04-3287 (Dcomp).
Após várias intimações, a DRF São José do Rio Preto proferiu Relatório Fiscal
de fls. 5.263/5.291, no processo no 10850.723450/2011-88, abrangendo o período de
09/2004 a 10/2008, através do qual apurou que o contribuinte era denominado
Agrotur Agropecuária do Rio Turvo Ltda. e teria apenas atividade agrícola até
30/03/2006, quando teria sido incorporado pela Usina Moema, passando a ter
atividade agroindustrial.
O contribuinte teria justificado os pagamentos indevidos pela não apropriação
de créditos apurados através de laudo técnico.
A autoridade fiscal constatou as seguintes irregularidades:
1) Receita de Vendas
Entre 04 e 12/2005, teriam sido excluídas da base de cálculo do PIS e da
Cofins receitas relacionadas à venda de cana-de-açúcar destinada à fabricação de
açúcar, sob a alegação de que as contribuições ficariam suspensas, conforme art. 8°
da Lei 10.925/04
Contudo, apenas a partir de 04/04/2006 teria ficado suspensa a exigibilidade
do PIS e da Cofins, de acordo com os arts. 8° e 9°, da Lei 10.925/2004 e art. 11, da
IN SRF n° 660/2006.
Além disso, o interessado teria declarado a menor a base de cálculo do PIS e
da Cofins em 05/2005 e 03/2006.
2) Rateio
A Usina Moema teria adotado o critério de rateio proporcional, com base na
receita bruta mensal auferida, para apurar créditos nos mercados interno/externo e
nos regimes cumulativo e não-cumulativo.
Contudo, até 30/03/2006, o contribuinte explorava apenas atividade agrícola,
tendo somente receitas submetidas ao regime não cumulativo, integralmente oriundas
do mercado interno.
Assim, até 30/03/2006, não deve ser aplicado rateio, sendo que os valores
devem ser aproveitados integralmente. Para os períodos posteriores a tal data, foram
utilizados os mesmos percentuais de rateio que os calculados pelo contribuinte.
3) Glosa de insumos adquiridos com alíquota zero
De acordo com o § 2o, art. 3o, Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os produtos
tributados com alíquota zero, adquiridos pelo contribuinte, não podem gerar crédito.
Tais produtos são defensivos agropecuários, classificados na NCM 38.08, e adubos
classificados no Capítulo 31 da TIPI, os quais teriam alíquota zero desde 26/07/2004,
conforme art. 1°, inciso II, da Lei 10.925/2004.
Os créditos relacionados com a aquisição de tais insumos foram glosados.
4) Glosa de produtos que não se enquadram como insumo
Fl. 7258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721223/2013-80

Para analisar se os produtos adquiridos poderiam ser considerados como
insumo, a autoridade fiscal apartou dois momentos:
- Até 30/03/2006, a empresa tinha apenas atividade agrícola, tendo como
produto destinado à venda basicamente a cana-de-açúcar;
- Após 31/03/2006, a empresa passou a ser agroindústria e os produtos
destinados à venda passaram a ser essencialmente o açúcar e o álcool.
Deste modo, após 31/03/2006, a Usina passou a consumir grande parte da
cana-de-açúcar na produção de açúcar e álcool.
De acordo com o conceito de insumo previsto na legislação, os insumos
aplicados na produção de cana só poderiam ser deduzidos como crédito em relação à
parcela vendida a terceiros.
Por tal motivo, a autoridade fiscal apurou o percentual de cana consumida pelo
própria Usina Moema em relação à quantidade total produzida, para apurar o valor
dos insumos que seria passível ou não de crédito.
Com relação ao combustível, teria sido apartado o consumo na produção de
cana (insumos parcialmente glosados) do consumo na usina/indústria (insumos que
não foram glosados).
5) Glosa de Produtos que não se enquadram no conceito de insumo aplicados
em outros centros de custo:
A autoridade fiscal verificou o aproveitamento de créditos relacionados à
aquisição de produtos aplicados nos centros de custo denominados "compras" e
"estação de tratamento de águas", os quais não seriam diretamente empregados na
fabricação dos produtos destinados à venda, não se enquadrando como insumos.
Com base no Relatório Fiscal, foi proferido o despacho decisório de fls.
5.311/5.315, através do qual o direito creditório foi parcialmente reconhecido, no
valor de R$ 23.042,96, sendo que o pedido de restituição foi parcialmente deferido e
as compensações foram homologadas até o limite do direito creditório.
Cientificado em 20/08/2014, fl. 7.159, o interessado apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 7.161/7.177, em 08/09/2014, para requerer o apensamento e
o julgamento conjunto dos presentes autos com os processos de PER/Dcomps de
pagamento indevido de PIS e Cofins dos períodos 09/2004 a 11/2008.
O contribuinte alegou que os créditos tributários "lançados" pela fiscalização
ao reconstituir a sua escrita estariam decaídos, por decurso de prazo superior a cinco
anos.
Alegou que como o Fisco não teria revisto a apuração das contribuições no
prazo previsto na legislação, restaria impedido de recompor a base de cálculo do PIS
e da Cofins.
Afirmou que o valor apurado no Dacon estaria extinto por homologação tácita
do auto-lançamento e por tal motivo, o crédito tributário acrescido em decorrência da
majoração da receita tributável estaria extinto por decadência.
O mesmo raciocínio seria aplicável às glosas referentes aos insumos
adquiridos com alíquota zero, pois o prazo para a glosa e lançamento de ofício teria
expirado em 10/2009.
O interessado alegou que a fiscalização não poderia glosar créditos
devidamente escriturados, pois a suposta constituição do crédito tributário teria
ocorrido somente em 07/2013, com a ciência do Relatório Fiscal.
Fl. 7259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721223/2013-80

Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, o reconhecimento
integral do direito creditório, com a consequente homologação integral das
compensações.
Requereu também a juntada de documentação adicional, conversão do
julgamento em diligência e o endereçamento das intimações ao advogado da empresa.

A DRJ julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/11/2004
RECOMPOSIÇÃO BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE CRÉDITOS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos
da compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa
de créditos indevidos tomados pelo contribuinte, nem a recomposição da base
de cálculo por exclusões indevidas.
Irresignada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Mérito
A matéria trazida à discussão não é nova nesta Turma e já foi alvo de julgamento
nos processos 10850.721139/2013-66 (acórdão 3302-007.450) e 10850.721466/2013-18
(acórdão 3302-007.468), de relatoria dos i. julgadores Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenbrug Filho, respectivamente, envolvendo o mesmo contribuinte, razão pela qual, peço
vênia para adotar suas razões de decidir, alterando, contudo os dados processuais pertinentes ao
presente caso, a saber:
II – DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL PARA MAJORAÇÃO DA RECEITA MEDIANTE A GLOSA DE
CRÉDITOS ESCRITURAIS DE NOVEMBRO DE 2004 EM PROCEDIMENTO DE
DILIGÊNCIA FINALIZADO EM ABRIL DE 2013 EM VIRTUDE DO
TRANSCURSO DO LAPSO DECADENCIAL:
Preliminarmente, argumenta a Recorrente com fundamento no § 4o do artigo
150 do CTN, cumulado com artigo 156, inciso V, do mesmo codex, que o crédito
tributário resultado da glosa de insumos adquiridos com alíquota zero e gastos outrora
não considerados insumos, aproveitados por ela a título de créditos básicos em
Fl. 7260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721223/2013-80

outubro de 2004, estão absolutamente decaídos, haja vista o transcurso de lapso
temporal superior ao quinquênio legalmente previsto entre a data da ocorrência dos
fatos geradores e a constituição do crédito tributário, que ocorreu em abril de 2013
com a intimação da Recorrente do encerramento da diligência.
Contudo, esse entendimento não merece prosperar.
Cumpre relembrar que, como relatado, o presente processo se refere à pedido de
compensação (DCOMP), criado em 29.10.09, relativo à competência de outubro de
2005, respaldada no suposto pagamento indevido ou a maior de Cofins – não
cumulativa no montante de R$ 54.180,96 .
Os créditos pleiteados são alusivos a insumos empregados no processo
produtivo, relativos às contribuições PIS/COFINS, que não teriam sido utilizados nos
períodos de apuração respectivos. Nos autos, constam os demonstrativos relacionando
os documentos fiscais referentes às aquisições dos insumos cujo crédito foi pleiteado.
Após análise da autoridade fiscal dos documentos relacionados pela
Contribuinte, bem como auditoria pela mesma efetuada nos períodos respectivos,
culminando com a proposição de não aprovação do pedido de compensação, em face
das inconsistências verificadas, as quais evidenciam que não ocorreu o indébito fiscal.
O despacho decisório, consta a seguinte conclusão:
“Tendo em vista que na verificação fiscal não foi constatado pagamento
indevido ou a maior no recolhimento da COFINS relativa ao mês de julho de 2005,
deduz-se que o interessado não tem direito aos créditos informados nas declarações de
compensação e as compensações declaradas devem ser consideradas não
homologadas.”
A ciência do despacho se deu em 20.08.2014, antes de transcorridos os cinco
anos da transmissão dos PER/DCOMP. Não há, pois, falar em decadência.
Irrepreensível, neste aspecto, o posicionamento do Acórdão recorrido sobre a
distinção entre a decadência, regida pelo § 4o, do art. 150, do CTN, e a compensação
de que trata a Lei 9.430, art. 74. Como sustentou, com propriedade, o Acórdão
recorrido, apesar do procedimento de fiscalização ter sido aberto em 2012 e da norma
do § 4o, do art. 150, do CTN dispor que somente poderiam ter sido revistos os
lançamentos preliminares efetuados pela própria contribuinte nos 5 (cinco) anos
anteriores, a regra em questão está inserida no contesto do procedimento de revisão do
lançamento provisório a que se refere o art. 150, do mesmo diploma, ao passo que a
resolução do presente pleito se insere no contexto de instituto diverso, embora
semelhante, que é o da compensação.
O dispositivo do CTN, acima citado, trata do poder jurídico que tem o Fisco de
revisar os lançamentos efetuados pelo sujeito passivo, com o propósito de exigir
eventual diferença, ou seja, de constituir o crédito tributário nos termos do art. 142 do
mesmo diploma legal.
Já a compensação é regulada pela Lei 9.430/96, combinada com o art. 168, do
CTN. Efetuado o pagamento indevido, o contribuinte tem 5 (cinco) anos, contados da
data em que ocorreu o evento, para pleitear a restituição. Esta última norma (direito à
repetição) é do CTN. A Lei 9.430/96, regula a forma de restituição, no âmbito dos
tributos federais, tendo estabelecido a possibilidade do próprio sujeito passivo auto
concretizá-la, mediante compensação. A partir da compensação, o Fisco dispõe do
prazo de 5 anos para averiguar a sua licitude. Dentro deste último prazo, se constatar
que o valor compensado é indevido, pode efetuar a cobrança. Não se trata de um
lançamento tributário propriamente dito, mas da simples e singela cobrança do que
fora declarado pelo sujeito passivo e extinto sob condição resolutória da ulterior
Fl. 7261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721223/2013-80

homologação. Resta induvidoso, neste caso, que a autoridade fiscal não só pode como
deve verificar todos os períodos compreendidos no pedido de
restituição/compensação. É da própria recorrente a informação de que os pedidos de
compensação aludem aos exercícios de 2004/2005.
Nos tributos não cumulativos, a dedução dos créditos faz parte da norma de
incidência, integrando o que os autores chamam da base de incidência. Quando tais
tributos são objeto de auditoria, por parte das autoridades fiscais, elas não podem
calcular os créditos isoladamente dos débitos, pois o confronto entre ambos é que gera
o dever de pagar ou de transferir eventual saldo para o período seguinte. Essa diretriz
rege eventual pedido de restituição, mediante o qual o sujeito passivo afirma ter pago
tributo a maior que o devido. Para apurar se a pretensão tem, ou não, fundamento
legal, a autoridade fiscal encarregada da revisão tem o poder/dever de investigar as
atividades do sujeito passivo no contexto da legislação de regência: o fim último é
apurar se o valor a restituir está, ou não, de acordo com a legislação.
O argumento da recorrente envolveria dissociar, no procedimento de
fiscalização dos pedidos de restituição, o débito do crédito. Demais disso implicaria
em que, toda vez que o sujeito passivo deixar para pleitear a restituição perto do fim
do prazo estabelecido pelo art. 168 do CTN, uma parte do seu pleito já estaria
acobertado pelo manto da preclusão do direito do Fisco de constituir eventual crédito
tributário.
A jurisprudência invocada pela Recorrente é alusiva ao IR e a prejuízos fiscais
advindos de exercícios anteriores. É óbvio que se, por exemplo, ao fiscalizar o
ano/base de 2010, em 2015, a autoridade fiscal se louva em erro no prejuízo fiscal
acumulado, advindo de exercícios anteriores, já atingidos pela preclusão, a alteração
do respectivo valor, para fins de cobrança do imposto de 2015, envolve revisão de
períodos já atingidos pelo decurso do prazo decadencial.
Não é esse, todavia, o caso dos autos. Os pedidos de restituição/compensação
encetados pela Recorrente envolvem indébitos fiscais alusivos aos anos de 2004 a
2008. Nestes termos, a atuação da autoridade fiscal revisora tem que, necessariamente,
envolver as atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo nesses períodos, não sendo
de mais lembrar que na repetição do indébito o ônus da prova é de quem alega. A rigor
caberia ao contribuinte demonstrar, cabalmente, que o imposto então pago foi maior
do que o devido, seja por questões atinentes à geração dos débitos pelas vendas, seja
por questões atinentes aos créditos derivados das aquisições dos insumos. O certo é
que em se tratando de tributo não cumulativo, o valor a pagar, ou a creditar, sempre e
necessariamente envolve um e outro, ou seja, os créditos e os débitos incorridos. O
montante a pagar é indissolúvel, sempre e necessariamente, do cotejo entre créditos e
débitos. A assertiva vale para o imposto eventualmente pago a maior e a
restituir/compensar.
Descabe, assim, a invocação da jurisprudência trazida à colação, entre outras,
alusiva ao IRPJ.
Não se pode confundir análise de pedido de restituição/compensação com
exigência de crédito tributário de ofício, por iniciativa da autoridade fiscal. O
procedimento fiscalizatório, no caso de pedido de restituição, envolve,
necessariamente, o exame dos fatos e documentos relativos no suposto indébito fiscal.
O objetivo é confirmar se houve, ou não, pagamento indevido ou a maior do que o
devido. Em se tratando de tributo sujeito ao princípio da não cumulatividade, isso só é
possível mediante a reconstituição da conta gráfica, como feito no presente processo.
Quem provocou a atividade fiscalizadora foi a alegação do contribuinte de que pagou
imposto indevido, incumbindo-lhe, em princípio, o ônus da prova.
Fl. 7262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721223/2013-80

Afasto, assim, a prejudicial de decadência.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

.

Fl. 7263
DF CARF MF
Documento nato-digital